Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e estelionato qualificado por fraude eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a habitualidade, a profissionalização e a escala da atividade criminosa, com atuação estruturada e divisão de tarefas entre os envolvidos.
4. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela multiplicidade de vítimas, uso de empresas de fachada e vulto financeiro movimentado, justifica a medida extrema para cessar a atividade delituosa.
5. Há risco concreto de reiteração criminosa, demonstrado pela continuidade das fraudes mesmo após prisões anteriores de outros membros do grupo.
6. A conveniência da instrução criminal está comprometida diante de relatos de intimidação de testemunhas e possibilidade de destruição de provas.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada frente à magnitude e à organização da empreitada criminosa.
8. A jurisprudência do STF e STJ reconhece como legítima a prisão preventiva para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009. STJ, AgRg no HC 989.834/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 7/5/2025. STJ, AgRg no HC 959.178/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 12/3/2025. STJ, AgRg no HC 958.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 5/3/2025. STJ, AgRg no HC 951.520/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 5/12/2024.